Tribunal: TCU
Processo: 015.785/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos oriundos de precatório do extinto Fundef pelo Município de Novo Lino/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no município de Novo Lino/AL, relacionadas à aplicação de recursos oriundos de precatório do extinto Fundef em ações alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental (MDE); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa de Marcela Silva Gomes de Barros (CPF XXX.499.594-XX), atual prefeita do município de Novo Lino/AL; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Aldemir Rufino da Silva (CPF XXX.139.994-XX), ex-prefeito do município de Novo Lino/AL, deixando-se, todavia, de aplicar-lhe multa nesta etapa processual, ante a conversão dos autos em tomada de contas especial; 9.4. determinar, na forma do art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, e consoante disposto nos itens 9.2.3 e 9.4.3 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a citação do município de Novo Lino/AL, na pessoa de seu representante legal, solidariamente com Aldemir Rufino da Silva (CPF XXX.139.994-XX, prefeito do município na gestão 2013-2016), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa ou recolham à conta específica dos precatórios do Fundef o valor a seguir discriminado, atualizado monetariamente desde a data ali inscrita até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, relativo a despesas realizadas com recursos de precatórios do Fundef em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), configurando afronta ao art. 60 do ADCT da CF/1988 (atual art. 212-A da CF/1988), c/c o art. 21 da Lei 11.494/2007 (atual art. 25 da Lei 14.113/2020) e art. 70 da Lei 9.394/1996, bem como os itens 9.2.3 e 9.4.2 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário : Valor (R$) Data R$ 12.230.339,34 18/12/2015 9.5. informar o representante e o município de Novo Lino/AL da prolação deste acórdão; 9.6. nos termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU, informar o Ministro de Estado da Educação acerca da conversão da presente representação em tomada de contas especial; 9.7. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução TCU 259/2014.